Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-78.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. EFEITO DEVOLUTIVO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PRECEDENTE DO STJ. CLÁUSULA PENAL. AFASTADA. ART. 373, I, DO CPC. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO.

1. O art. 58, V, da Lei n. 8.245/91, estabelece que, em regra, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de despejo terão efeito meramente devolutivo.

2. Para requerer o efeito suspensivo, o recorrente deve formular o pedido em peça apartada, com a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, §§ 3.o e 4.o, do CPC, e art. 79 da Lei do Inquilinato.

3. A Lei no 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III).

4. "Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp 1280274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 30/6/2015)

5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme a regra expressa do artigo do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Demonstrado o inadimplemento dos aluguéis e dos demais encargos contratuais, cabível a rescisão do contrato de locação, com a imposição do despejo c/c a condenação ao pagamento do débito, nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei de Inquilinato.

7. Deu-se parcial provimento ao recurso.